Tribunal: TJES
Processo: 0020580-59.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020580-59.2014.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELLINGTON ROSA DOS ANJOS e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020580-59.2014.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WELLINGTON ROSA DOS ANJOS, LEONARDO CANDIDO CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO CANDIDO CONCEICAO, WELLINGTON ROSA DOS ANJOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os autos
de
R
ecursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e por
WELLINGTON ROSA DOS ANJOS e LEONARDO CÂNDITO CONCEIÇÃO
, p
or
inconformados com a r. sentença de fls. 444/445-v, que pronunciou os réus, submetendo-os à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (réu We
llington
), e no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal (réu L
eonardo
), perpetrado em face da vítima Salatyel Lepaus Sampaio, aplicando, contudo, o princípio da consunção para absolver o réu L
eonardo
quanto ao delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de julho de 2013, o réu Leonardo, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima Salatyel Lepaus Sampaio, causado-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 16. Relata ainda, que o crime apenas não se consumou por erro de pontaria do réu, tendo a vítima conseguido fugir após os disparos, mesmo ferida.

A d
efesa do réu Wellington
apresentou razões de recurso às fls. 448/453-v, sustentando que a decisão de pronúncia foi arrimada exclusivamente na prova colhida em sede policial, por meio do reconhecimento fotográfico, o qual foi realizado sem a observância ao que estabelece o art. 226 do CPP, de modo que não restou comprovada a presença de indícios suficientes para determinar a participação do réu no crime, devendo o mesmo ser absolvido sumariamente ou, de forma alternativa, que seja impronunciado.

Por sua vez,
a defesa do réu L
eonardo ofereceu suas razões
às fls. 458/485, b
uscando
a sua impronúncia, a
o
argumento de que não há nos autos indícios da autoria do crime atribuído na denúncia.

O Ministério Público de 1º grau também ofereceu razões de recurso às fls. 496/499, a
legando
em relação ao réu L
eonardo
que não caberia ao
magistrado
a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, afastando-se dos jurados a análise da matéria, motivo pelo qual requer seja o mesmo pronunciado também pelo art. 14, d
o Estatuto do Desarmamento
.

O réu Leonardo, e
m contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
m
inisterial.

E
m suas contrarrazões, o
parquet
da instância singela se manifestou pelo improvimento dos recursos defensivos.

A r. sentença de pronúncia foi mantida em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, se manifestou pelo provimento do recurso ministerial, e pelo improvimento dos recursos defensivos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Pois bem.
N
os termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz
acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado
, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo
, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolve
ndo-se
em favor da sociedade as eventuais incertezas
que exsurjam d
a prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras
a
permit
ir o
acolh
imento

d
o pedido
defensivo
formulado por ambos os réus
, estando reunidos os requisitos necessários para
a submissão dos recorrentes a
julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 20.

Extrai-se dos
relatos das testemunhas ouvidas
às
fls.
10/11, e fls. 285
,
os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia.

A
tese de inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, arguida pela defesa do réu Wellington, não encontra amparo nos autos eis que de acordo com a jurisprudência
desta Corte
, trata-se de mera recomendação, vejamos:

"(...
).
Esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que a inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em Lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova (TJES, AC 012190107164, Relator: Sérgio BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Publicação: 16/12/2021).

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha
de intelecção
,
segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

“
ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE QUALIFICADORAS LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO. 1) A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. 2) Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa - , proferir um juízo concreto, acerca dos autos. diante das provas produzidas inúmeros depoimentos de relevo, nos autos - restou demonstrado o mínimo de lastro probatório a apontar a ação do acusado, com animus necandi em face da vítima. O mesmo pode se afirmar acerca das qualificadoras. É que existe segmento de prova de que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe e de modo que dificultou a defesa da vítima. Assim, no que concerne às qualificadoras, oportuno ressaltar que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se afigura no caso vertente. 3) RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 48090182717, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)”.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao recurso ministerial,
pretendendo

a pronúncia do acusado L
eonardo
, também no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento,
devo

ressaltar que
ocorre a consunção quando um fato previsto como crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra figura típica, mais abrangente e de maior gravidade.

Em termos práticos, a conduta meio é absorvida pelo crime fim, sendo punível somente este.

Com efeito, é
possível sua aplicação aos crimes submetidos ao rito dos crimes dolosos contra a vida, eis que por se tratar de questão de direito, não afronta a soberania do júri popular.

No entanto, o seu emprego não deve ocorrer de forma automática, devendo
ser demonstrado
que a aquisição da arma se deu unicamente para
o delito mais grave, qual seja, no caso em questão, o homicídio.

Nesse passo, a absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio somente ocorre quando o primeiro servir como meio para a preparação e/ou execução do segundo, sendo inafastável que haja, entre ambas as condutas, uma unidade de desígnios a estabelecer um liame volitivo entre elas.

Neste sentido:

“
(...
).
1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 684.750; Proc. 2021/0247318-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

No caso em apreço,
a exordia
l
acusatória não narra a conduta típica do delito de porte de arma
como uma ação autônoma, para fora do momento do crime, seja antes ou depois, mas tão somente, a descreve como o meio empregado pelo recorrido para a execução do homicídio.

Assim, tem-se dos autos
que o crime de porte de arma
não
se consumara em momento anterior ao homicídio,
devendo pois, como crime meio, ser absorvido pelo crime m
ais grave, aplicando-se o princípio da consunção
.

A jurisprudência desta Corte é pródiga nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2°, I E IV, DO CP (1º E 2º RECDOS/RECTES) E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP (3º RECDO/RECTE) RECURSO MINISTERIAL PRONÚNCIA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - APLICAÇÃO - CRIMES COMETIDOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO - RECURSO DEFENSIVO IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE DECOTE DA QUALIFICADORA INVIABILIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. Se num mesmo contexto fático os acusados praticaram os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado, sendo que o primeiro foi um meio para atingir o segundo, de maior potencial ofensivo, mister se faz a aplicação do princípio da consunção, devendo o delito de porte ilegal de arma de fogo ser decotado da sentença de pronúncia. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e participação no crime, mostra-se correta a sentença que pronunciou os ora recorrentes, tendo em vista o princípio do in dubio pro societate . O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes. Na dúvida, o exame acerca da sua configuração deve ser deixado para o Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Recursos desprovidos.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035120181439, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/02/2019, Data da Publicação no Diário: 07/03/2019)”.

Por todo o exposto, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020580-59.2014.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WELLINGTON ROSA DOS ANJOS, LEONARDO CANDIDO CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO CANDIDO CONCEICAO, WELLINGTON ROSA DOS ANJOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (RÉU WELLINGTON), E NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA - IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO DA ACUSAÇÃO – JUIZ QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
E EXCLUIU A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 14, DA LEI 10.826/03
–
PEDIDO DE PRONÚNCIA DESTE DELITO
EM RELAÇÃO AO RÉU LEONARDO
– NÃO
CABIMENTO
– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso da defesa:
1
-
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
.

2
-
D
eve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do recorrente
referente a
s
qualificadora
s
prevista
s

no
§ 2º, inciso
s
I
I e IV
,
art. 121,
do Código Penal.
3
–
Recurso conhecido e improvido.

Recurso do Ministério Público:
1
-
A
absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio somente ocorre quando o primeiro servir como meio para a preparação e/ou execução do segundo, sendo inafastável que haja, entre ambas as condutas, uma unidade de desígnios a estabelecer um liame volitivo entre elas,
o que restou demonstrado no presente caso
.
2
– Em sendo assim, na hipótese, aplica-
se
a consunção,
devendo ser mantida a decisão que excluiu a conduta tipificada no art. 14, do Estatuto do Desarmamento
.
3
-

Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.